Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IBRAM contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para determinar que a parte ré promova o atendimento médico ao animal doméstico do autor no HVET ou em clínica conveniada/contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, sob pena de sequestro de verba pública. Alegam os recorrentes que nulidade da sentença por ausência de litisconsorte passivo necessário, uma vez que o hospital veterinário é administrado por entidade de terceiro setor, que deveria, obrigatoriamente, compor a lide.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42403112). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 42739505).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

4. Há litisconsórcio necessário sempre que a lei ou a natureza da relação jurídica em discussão exige a sua formação, independentemente da vontade das partes, ao contrário do que ocorre com o litisconsórcio facultativo, em que inexiste tal obrigatoriedade, conforme preconiza o art. 114 do CPC.

5. No caso, o fato de a parte recorrente ter cedido a administração do Hospital Veterinário de Brasília a Organização da Sociedade Civil não resulta na formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do direito à saúde do animal doméstico.

6. Inexiste, portanto, nulidade na sentença proferida.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.